Tribunal: TJSP
Processo: 1096114-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação declaratória – Sentença de procedência – Recurso do réu - Não conhecimento pela Câmara – Recurso de apelação, em que discutidos os mesmos fatos, já anteriormente julgado pela Colenda 32a Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Prevenção - Ocorrência - Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação declaratória – Sentença de procedência – Recurso do réu - Não conhecimento pela Câmara – Recurso de apelação, em que discutidos os mesmos fatos, já anteriormente julgado pela Colenda 32a Câmara de Direito Privado, deste TJSP - Prevenção - Ocorrência - Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096114-48.2018.8.26.0100, da Comarca de Diadema, em que é apelante
GERALDO VITOR DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado GSR MULTIMARCAS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.987
Apelação no 1096114-48.2018.8.26.0100
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Geraldo Vitor da Silva Júnior
Apelada: GSR Multimarcas Comercial de Veículos Ltda.
Classificação: Bens móveis - Compra e venda - Declaratória
t
EMENTA: Compra e venda Veículo automotor
Ação declaratória Sentença de procedência Recurso
do réu - Não conhecimento pela Câmara Recurso de
apelação, em que discutidos os mesmos fatos, já
anteriormente julgado pela Colenda 32a Câmara de
Direito Privado, deste TJSP - Prevenção - Ocorrência -
Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição à Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória ajuizada por “GSR Multimarcas
Comercial de Veículos Ltda.” em face de Geraldo Vitor da Silva
Júnior, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para declarar a requerente a proprietária do
veículo especificado nos autos e condenar o réu ao pagamento de
custas
e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, observada a
condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita fls.
132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o réu que a sentença comporta integral
reforma, a teor das razões acostadas às fls. 138/158.
Contrarrazões às fls. 156/166, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido por
esta Câmara, salvo melhor juízo.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados.”
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.” - grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Verifica-se que o Eminente Desembargador Ruy
Coppola, integrante da Colenda 32a Câmara de Direito Privado,
deste Tribunal de Justiça, já teve conhecimento da causa em
razão do julgamento do recurso de apelação no
0139908-49.2012.8.26.0100, tornando-a, portanto, preventa.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição à Colenda 32a Câmara de Direito
Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica